Tribunal: TJSP
Processo: 2163785-41.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM DENEGADA.